Tribunal: TCU
Processo: 022.737/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que apreciou ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Maria Nazaré Silva Barroso contra o Acórdão 2922/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão civil instituído em seu favor; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 278, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto por Maria Nazaré Silva Barroso, ante a expressa desistência formulada pela recorrente; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e à Universidade Federal de Itajubá.